Tribunal: STF
Processo: HC 224981
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa, furto mediante fraude e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU EM LUGAR INCERTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. DECURSO DECORRENTE DA FUGA E DA COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Como é cediço, as disposições previstas no art. 64, inciso III, e no art. 202, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 1º do Decreto-Lei n. 552/1969, não impedem o Relator de decidir liminarmente o mérito do habeas corpus e do recurso em habeas corpus, nas hipóteses em que a pretensão se conformar com súmula ou com jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contrariar. Precedentes. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    4. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública e econômica em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada (i) pelas circunstâncias concretas, pois está sendo acusado de integrar organização criminosa estruturada, composta com ao menos 30 membros, voltada para a prática de diversos golpes em todo o País, por meio de invasão de dispositivos eletrônicos e contas bancárias. Apurou-se, ainda, que em 21/7/2021, o grupo criminoso desviou R$ 2.564.926,97 do município de Pirapozinho/SP, trazendo prejuízo milionário aos cofres públicos do pequeno município; (ii) pelo risco de reiteração delitiva, pois além de as atividades criminosas terem sido praticadas corriqueiramente, o paciente já está relacionado a duas ocorrências criminais. 



    5. Soma-se a isso, o fato de o agravante estar em local incerto e não sabido. 



    6. Embora o fato imputado seja datado do ano de 2021, o decurso até a decretação da prisão decorreu da complexidade da investigação, envolvendo organização criminosa composta por, ao menos, 30 agentes, e que atuava, em tese, em todo país. Mostra-se natural, portanto, certo decurso de prazo para a coleta de indícios suficientes a respeito da autoria e materialidade dos supostos delitos. Além disso, tendo o réu fugido do distrito da culpa, não há que se falar em ausência de contemporaneidade. 



    7. "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021). 



    8. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    9. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 



    10. Agravo regimental improvido.



2. A parte impetrante requer a revogação da custódia preventiva, sob o argumento de que “o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sem justa causa e por ausência de concreta fundamentação do decreto e manutenção da prisão preventiva, bem como pela ausência de contemporaneidade dos fatos”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5.  As instâncias de origem estão de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    [...] a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual como garantia da ordem pública e econômica em razão da gravidade da conduta e do montante do prejuízo causado à vítima, o que revela a periculosidade do paciente. Segundo consta, o paciente integra organização criminosa estruturada, composto com ao menos 30 membros, voltada para a prática de diversos golpes em todo o País, por meio de invasão de dispositivos eletrônicos e contas bancárias. Apurou-se, ainda, que em 21/7/2021, o grupo criminoso desviou R$ 2.564.926,97 do município de Pirapozinho/SP, trazendo prejuízo milionário aos cofres públicos do pequeno município.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    [...]



    Além disso, as instâncias ordinárias destacaram ainda a necessidade da medida extrema, tendo em vista o efetivo risco de reiteração delitiva, pois além de as atividades criminosas terem sido praticadas corriqueiramente, o paciente já está relacionado a duas ocorrências criminais.



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.



    (Grifos acrescentados).



6. Diante da informação de que o paciente se encontra em local incerto e não sabido, anoto que o entendimento desta Corte é no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



7. Por fim, tal como assentou a autoridade impetrada, restou evidenciado que “a cada avanço (nas investigações) descobre-se que os criminosos implementam novas tecnologias, desenvolvem nova forma de engenharia social e mantém em seu poder cartões e máquinas de crédito comerciais. Foram identificadas ainda informações de vazamento de dados, cartões e senhas, o que demonstra que continuam a praticar crimes”. Nessas condições, a hipótese atrai o entendimento no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator